Tribunal: TJDFT
Processo: 0754972-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754972-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAIMUNDO ALVES DE MOURA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Verifico que o parecer de ID 54867662 refere-se a processo diverso. Remetam-se os autos novamente à d. Procuradoria de Justiça para ciência do equívoco e para nova manifestação. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2024 17:05:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator